Tribunal: STF
Processo: RHC 209434
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira, em favor de Eli Fernando Pinto da Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem do HC n° 693.549/SP.



    Colho o relatório da decisão:



    “ELI FERNANDO PINTO DA SILVA alega ser vítima de coação ilegal, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou o HC n. 2176004-23.2021.8.26.0000. 



    A defesa postula a concessão de liberdade provisória ao réu cumulada ou não com cautelares diversas da prisão. Aduz que a sentença condenatória carcere de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão. 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem. ” (eDOC 16)



    Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.  Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Observem-se trechos da decisão quanto à prisão preventiva:



    “O corréu Eli, por sua vez, confessou a prática do delito de tráfico de drogas. Afirmou que, na data dos fatos, foi chamado por um rapaz que conheceu no Brás, para fazer um “bico”, levando um veículo até determinado condomínio. Ficou aguardando em frente a uma padaria, até que o rapaz chegou com a caminhonete branca, lhe deu a chave do veículo vermelho e lhe comunicou que transportaria drogas. Acabou por aceitar o serviço, pois passava por dificuldades financeiras. Receberia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para conduzir o veículo até o condomínio. O veículo Toro estava sendo dirigido por “Robertinho”, pessoa esta que o havia contratado. Não conhecia o menor Fabrício; sequer o viu. O combinado era que levaria o carro até o condomínio, receberia o dinheiro e voltaria de “Uber”; não ajudaria a descarregar a droga. Não sabia qual era a quantidade de droga que transportava; apenas viu duas malas no banco traseiro. Não conhecia o corréu Franklin; não era ele quem conduzia o veículo “Toro”. É casado, tem uma filha e duas enteadas. (…)



    Afirmou a testemunha que, havia algum tempo, o acusado frequentava a igreja, juntamente com sua companheira, que fazia parte da congregação. Quando soube que Eli havia sido preso, ficou surpreso. Pelo que sabe, Eli trabalha vendendo relógios e outros produtos. (…) 



    Assim, a grande quantidade de drogas transportada até o local pelo réu, por si só, não é o bastante para levar à conclusão, estreme de dúvidas, de que ele estaria associado com os elementos responsáveis pelo sobredito apartamento no exercício da atividade ilícita em questão, devendo, portanto, ser responsabilizado apenas pelo tráfico de drogas, na exata medida da gravidade e reprovabilidade de sua conduta. (…)



    A pena imposta a ELI deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, único possível diante da quantidade de pena imposta. Não bastasse a quantidade da pena imposta, que obriga o início do desconto da reprimenda em regime mais severo, a gravidade concreta do delito (equiparado a crime hediondo) e as demais circunstâncias acima mencionadas notadamente a ligação do réu com a nefasta prática de traficância de drogas, que desgraça crianças, jovens, pais e mães de família, assim como todos aqueles que com eles convivem exigem maior rigor no cumprimento da pena a fim de que esta cumpra suas funções preventiva e retributiva. (...)



    O acusado permaneceu preso durante a instrução processual e com mais razão deverá permanecer custodiado ante a um decreto condenatório. 



    Com efeito, a quantidade de pena imposta constitui forte estímulo à evasão, caso o réu seja colocado em liberdade, fazendo-se necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Não bastasse, é grande a probabilidade de que o acusado, caso obtenha a liberdade, volte a traficar, já que ele próprio afirmou que o fazia por estar em dificuldades financeiras e não há informação de que tenha promessa de trabalho lícito, caso deixe o cárcere. 



    Assim, também é necessária a manutenção da prisão cautelar do réu como garantia da ordem pública”. (eDOC 2, p. 212-224)



    Da leitura dos autos, observo que a manutençao da prisão foi decretada exclusivamente em razão da gravidade abstrata do delito, já que não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, é necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente